Tribunal: TJMT
Processo: 1005743-72.2020.8.11.0007
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005743-72.2020.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[DIEGO DE SOUZA SANTOS - CPF: 009.988.601-40 (RECORRENTE), VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.691.541-06 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI No 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
TELEFONIA
MÓVEL - COBRANÇAS INDEVIDAS - SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS -
TELAS SISTÊMICAS
-
DOCUMENTOS QUE NÃO SÃO HÁBEIS PARA COMPROVAR O VÍNCULO JURÍDICO E A LEGITIMIDADE DO DÉBITO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - CRITÉRIOS SOPESADOS PELO MAGISTRADO
A QUO -
DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM
DOBRO
MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. Cuida-se de ação indenizatória por danos morais e materiais, alegando o promovente que teria sido inscrito indevidamente em órgão de proteção ao crédito por débito desconhecido, uma vez que estaria em dia com suas obrigações. Em defesa, a ré alega a legalidade da negativação, por haver inadimplência do autor, encartando à contestação apenas
prints
das telas de seu sistema.

2. Recurso Inominado. Sentença que julgou procedente o pedido para condenar a Recorrente a restituir ao reclamante o valor de R$ 3.327,30 (três mil trezentos e vinte e sete reais e trinta centavos), corrigido monetariamente, bem como no pagamento, a título de danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m. desde a citação, conforme disposição dos arts. 404 e 405 do CC.

3. Pretensão recursal que visa à reforma da sentença repisando os argumentos já apreciados pelo juízo
a quo
, reafirmando a legalidade da cobrança.

4. A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido, de modo que não ficou demonstrada a legalidade das cobranças e a contratação dos serviços cobrados.

5. Conforme entendimento
reiterado no âmbito desta Turma recursal a inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”. Dano moral configurado.

6. A fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, e garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7.
Quantum
arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não deve ser reduzido, eis que atende aos critérios sopesados pelo magistrado
a quo
, além do que aquém do usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

8. No tocante aos danos materiais, o recorrido faz jus a
devolução
em
dobro
, referente aos valores cobrados e pagos de forma indevida, nos moldes do artigo 42, § único do Código de Defesa do Consumidor.

9. Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

10. Recurso conhecido e desprovido.

11. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 1.000,00 (um mil reais), dado o valor ínfimo da condenação.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021